Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 ANOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
2. É de 3 anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário(CC, art. 206, § 3o, VIII, e Decreto no 57.663/1966, art. 70).
3. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedente.
4. Proposta a execução após o transcurso do prazo prescricional, e ausente comprovação de ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, reputa-se prescrita a pretensão executiva.
5. Recurso conhecido e não provido.